Tribunal: TJBA
Processo: 8173995-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173995-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARMELIA NUNES CARILO CLOUGH e outros (2)

Advogado(s)
:
JAQUELINE DO ESPIRITO SANTO LEOTTA SANTOS, LUCIELEN SANTOS DE JESUS, RAFAELA BORGES SANTOS, VICTOR CRUZ CERQUEIRA DA SILVA

APELADO: PALLADIUM CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
VICTOR CRUZ CERQUEIRA DA SILVA, JAQUELINE DO ESPIRITO SANTO LEOTTA SANTOS, LUCIELEN SANTOS DE JESUS, RAFAELA BORGES SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Material e Moral ajuizada por promitentes compradores em face de construtora, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel e condenar a ré à restituição integral de R$ 32.761,41, corrigidos pelo INPC desde cada desembolso e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, rejeitando o pedido de indenização por dano moral. A ré apelou arguindo incompetência territorial, cerceamento de defesa, ocorrência de caso fortuito e inadimplemento dos autores, com pedido de retenção de valores. Os autores apelaram buscando a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula de eleição de foro diante da relação de consumo; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (iii) determinar se o atraso na entrega do empreendimento decorreu de caso fortuito ou força maior; (iv) verificar se é devida a restituição integral das parcelas pagas ou se cabe retenção; (v) definir se o atraso contratual enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A relação jurídica é de consumo, de modo que a cláusula de eleição de foro é abusiva quando dificulta a defesa do consumidor, prevalecendo o foro do domicílio dos autores, nos termos dos arts. 6º, VIII, e 101, I, do CDC.

4. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias, desde que fundamentadamente, inexistindo cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC.

5. O atraso na entrega do empreendimento não se justifica por pandemia, entraves administrativos ou demora na obtenção de licenças, pois tais circunstâncias configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial.

6. A mora da construtora se caracteriza pelo descumprimento do prazo contratual, inclusive após o prazo de tolerância de 180 dias, sendo posterior a suspensão dos pagamentos pelos compradores.

7. A exceção do contrato não cumprido autoriza o consumidor a suspender o pagamento quando a fornecedora já se encontra em mora, nos termos do art. 476 do Código Civil.

8. Reconhecida a culpa exclusiva da vendedora pela rescisão, é devida a restituição integral e imediata das parcelas pagas, vedada a retenção de valores, conforme a Súmula 543 do STJ.

9. Cláusulas contratuais que preveem retenções ou penalidades excessivas em desfavor do consumidor, em caso de culpa do fornecedor, são nulas por afrontarem a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.

10. O atraso injustificado e prolongado na entrega do imóvel ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, diante da frustração e abalo suportados pelos consumidores.

11. A indenização por dano moral deve ser fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, valor proporcional e adequado às funções compensatória e pedagógica, com correção monetária a partir do julgamento e juros de mora desde a citação.

IV. DISPOSITIVO

12 Recurso da ré desprovido e recurso dos autores provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III; CPC, arts. 53, III, “d”, 85, §§ 2º, 86, caput, 370, parágrafo único, e 487, I; CC, art. 476; CDC, arts. 6º, VIII, e 101, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, AREsp n. 2.772.567/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 3/11/2025, DJEN 6/11/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apela
ção
n°
8173995-31.2022.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de
Salvador
, em que figuram como Apelantes/ Apelados
CARMELIA NUNES CARILO CLOUGH, GARETH THOMAS CARILO CLOUGH
e
PALLADIUM CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IM
Ó
VEIS PR
Ó
PRIOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PR
OVIMENTO
AO
RECURSO
DA RÉ e DAR PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES
.